Tribunal: TJSP
Processo: 1501401-94.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Tanabi – IPTU, exercícios de 2015 e 2016 - Antecipação de despesa relativa à citação por carta com AR-postal - Não cabimento, pois a LEF e o CPC asseguram ao Município recolhimento ao final da ação – No mesmo sentido, precedentes desta Corte – Tese editada pelo STJ em regime de recursos repetitivos – Tema 202 (REsp. 1107543/SP, DJe 26/04/2010), que

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Tanabi – IPTU, exercícios de 2015 e 2016 - Antecipação de despesa relativa à citação por carta com AR-postal - Não cabimento, pois a LEF e o CPC asseguram ao Município recolhimento ao final da ação – No mesmo sentido, precedentes desta Corte – Tese editada pelo STJ em regime de recursos repetitivos – Tema 202 (REsp. 1107543/SP, DJe 26/04/2010), que exprime a ideia de que o terceiro deve atender providência requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao final - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1501401-
94.2019.8.26.0615, da Comarca de Tanabi, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE TANABI, é apelada RVE ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501401-94.2019.8.26.0615 -Voto no 38292/fda
2
VOTO No : 38292
APELAÇÃO N.: 1501401-94.2019.8.26.0615
COMARCA : TANABI
APTE
: MUNICÍPIO DE TANABI
APDO : RVE ENGENHARIA LTDA
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
Município de
Tanabi IPTU, exercícios de 2015 e 2016 - Antecipação de
despesa relativa à citação por carta com AR-postal - Não
cabimento, pois a LEF e o CPC asseguram ao Município
recolhimento ao final da ação
No mesmo sentido,
precedentes desta Corte Tese editada pelo STJ em regime
de recursos repetitivos Tema 202 (REsp. 1107543/SP, DJe
26/04/2010), que exprime a ideia de que o terceiro deve
atender providência requerida pela Fazenda Pública,
cabendo-lhe, se vencida, reembolsar o valor das custas ao
final - RECURSO PROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE TANABI (fls.
50/ss.), contra r. sentença (fls. 44), proferida em Execução Fiscal ajuizada
contra Rve Engenharia Ltda, referente a IPTU dos exercícios de 2015 e
2016 (cf. CDA de fls. 02/ss).
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, sob o
fundamento que o Município não adiantou as despesas necessárias com
vistas a realização do ato citatório, consistente no recolhimento da despesa
de condução do oficial de justiça ou a taxa necessária a citação postal.
3. Em seu recurso sustenta o Município, em síntese:
que prazo concedido pelo juízo para o cumprimento da providência é
exíguo; que o Município goza de prazo em dobro para responder; que o
Município deve ser intimado pessoalmente para dar cumprimento à
determinação.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não
respondido.

É o relatório.
5. Procede a pretensão recursal.
Isso porque os artigos 1o e 3o do Provimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501401-94.2019.8.26.0615 -Voto no 38292/fda
3
2.292/2015 alterado pelo de 2.512/19, editado pelo Conselho Superior da
Magistratura do TJSP, estabelecem que:
Artigo 1o - As Procuradorias Municipais do Estado de São Paulo que ajuizarem ações
de execução fiscal, deverão ressarcir ao Tribunal de Justiça as despesas postais nos
termos deste Provimento, mediante pagamento em lote referente aos executivos
fiscais municipais que pretende distribuir.
Artigo 3o - As Cartas de Citação com AR digital somente serão expedidas com a
comprovação do recolhimento.
Entretanto, não está o exequente
Fazenda Pública
municipal, obrigado a antecipar, ou ressarcir, previamente, as despesas
relativas à citação por carta com AR-postal, uma vez que a lei lhe assegura
arcar com esse custo ao final da demanda.
Com efeito, dispõe o artigo 39 da Lei de Execuções
Fiscais, que a prática dos atos judiciais de interesse da Fazenda Pública
independerá de preparo ou de prévio depósito, ressaltando, em seu
Parágrafo único, que a Fazenda ressarcirá as despesas, se ao final for
vencida na demanda.
No mesmo sentido, o disposto no artigo 91 do CPC/15
(art. 27 do CPC/73), do qual se depreende que as despesas dos atos
processuais efetuados a requerimento do Ministério Público, ou da Fazenda
Pública, serão pagas a final pelo vencido.
Sobre o tema, o Egrégio STJ tem se pronunciado em
recentes decisões no sentido de que a exequente Fazenda Pública está
desobrigada de antecipar as despesas relativas à citação por carta com AR-
postal.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM
CITAÇÃO POR CARTA. INCLUSÃO NO CONCEITO DE CUSTAS. EXEGESE DO
ART. 39 DA LEI 6.830/1980. 1. "A Fazenda Pública é isenta do recolhimento prévio
das custas judiciais, a exemplo das despesas de postagem de carta citatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501401-94.2019.8.26.0615 -Voto no 38292/fda
4
dispêndio que será recolhido, ao final, pelo vencido" (REsp 1.778.801/SP, Rel.
Ministro Francisco Falcão, DJe 13.12.2018). Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial
provido. (REsp 1776942/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019).
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DE CARTA
CITATÓRIA. INEXIGÊCIA. ART. 39 DA LEI No 6.830/80. I - A Fazenda Pública é
isenta do recolhimento prévio das custas judiciais, a exemplo das despesas de
postagem de carta citatória, dispêndio que será recolhido, ao final, pelo vencido.
Precedentes: AgRg no REsp 1483350/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, DJe 26/11/2014; REsp 1332428/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe 03/09/2012 e REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 26/04/2010. II -
Recurso especial provido (REsp 1778801/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018).
Em situação similar, o Egrégio STJ estabeleceu, em
regime de Recursos Repetitivos Tema 202, a seguinte tese:
O cartório extrajudicial deve expedir certidão sobre os atos constitutivos da
empresa devedora executada requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe,
se vencida, reembolsar o valor das custas ao final (REsp. 1107543/SP, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe
26/04/2010).
No ponto, note-se que a tese jurídica editada no REsp.
1144687/RS, Tema 396, não vem ao caso, pois diz respeito a despesa com
diligência de oficial de justiça, conforme termos seguintes: Ainda que a
execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a
incidência da norma inserta no artigo 1o, § 1o, da Lei 9.289/96), cabe à
Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o
transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao
cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens
(processada na Justiça Estadual), por força do princípio hermenêutico ubi
eadem ratio ibi eadem legis dispositio".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501401-94.2019.8.26.0615 -Voto no 38292/fda
5
Assim sendo, razoável seja reformada a r. decisão
agravada para que fique estabelecida a dispensa do Município do
recolhimento prévio das despesas da citação postal, conforme vem
entendendo a 15a Câmara de Direito Público desta Corte, tal como
demonstram as ementas seguintes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de Itanhaém
Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas para
a citação postal da parte executada Impossibilidade Inteligência do art. 91
do CPC/2015 e art. 39 da Lei no 6.830/80 Decisão afastada - Recurso provido
(TJSP; Agravo de Instrumento 2019585-77.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul
De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém -
SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de
Registro: 20/03/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Município de Itanhaém
Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento das despesas para
a citação postal da parte executada, sob pena de indeferimento da petição
inicial Impossibilidade Inteligência do art. 91 do CPC/2015 e art. 39 da Lei no
6.830/80
Decisão reformada - Recurso provido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2023628-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Itanhaém - SAF - Serviço de
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de Registro: 20/03/2018).
DESPESAS Ato judicial Citação por carta Execução Fiscal Exigência de
prévio pagamento pela Fazenda Municipal Inadmissibilidade Pagamento ao
final, se vencida a Municipalidade
Arts. 39 da LEF e 91 do NCPC

Precedentes do STJ
Agravo provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2177975-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Vargem Grande do Sul - 1a Vara; Data do
Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro: 19/08/2019).
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EXERCÍCIOS DE 2009 A 2017 MUNICÍPIO
DE VARGEM GRANDE DO SUL. Decisão que determinou o prévio
recolhimento de custas postais para a prática de ato citatório. Recurso
interposto pela Fazenda Pública. DO PRECEDENTE VINCULANTE
Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501401-94.2019.8.26.0615 -Voto no 38292/fda
6
julgadores têm o dever legal de seguir os precedentes vinculantes
mencionados no artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 A alteração
de tese jurídica adotada no precedente vinculante deve ser feita pelo mesmo
tribunal de onde o precedente se origina e com exigências legais também do
Código de Processo Civil de 2015. DESPESAS POSTAIS DE CITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Entendimento majoritário no sentido de que a Fazenda
Pública não está obrigada a recolher os valores destinados à prática de atos
processuais de seu interesse, dentre eles o ato citatório - Inteligência do artigo
39 da Lei Federal no 6830 de 1980 e do artigo 91 do Código de Processo Civil
de 2015 Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça, julgado no rito do
artigo 543-C do CPC/1973 e desse E. Tribunal de Justiça Embora este relator
não concorde totalmente com essa orientação jurisprudencial, em observância
aos princípios da economia processual, da colegialidade e da razoável duração
do processo, ela fica acatada - Inexigibilidade do recolhimento dos valores
destinados à pratica de atos de interesse da Fazenda, dentre os quais o ato
citatório. Decisão reformada Recurso provido (TJSP; Agravo de Instrumento
2126488-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de Vargem Grande do Sul - 1a Vara; Data do
Julgamento: 19/03/2013; Data de Registro: 26/08/2019).
EXECUÇÃO FISCAL - Extinção da demanda ante a quitação integral pelo
devedor, após o ajuizamento da execução, mas antes da ocorrência da citação
- Decisão determinando o recolhimento, pela exequente, das custas e
emolumentos processuais - Impossibilidade - A Autarquia não está obrigada à
antecipação das custas, ou despesas, não havendo que se exigir o
adimplemento do quantum equivalente à postagem de carta citatória, nos
termos dos artigos 39, da Lei de Execuções Fiscais e 91 do CPC Inocorrência
de lacuna legislativa apta a autorizar a aplicação de método de integração das
normas por meio da analogia Não incidência do enunciado de Súmula no 153
do E. STJ, por analogia, ao caso em concreto Decisão reformada - Recurso
provido (TJSP; Agravo de Instrumento 2016855-93.2018.8.26.0000; Relator
(a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Indaiatuba - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 28/06/2018;
Data de Registro: 03/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1501401-94.2019.8.26.0615 -Voto no 38292/fda
7
Dessa forma, tendo em vista os fundamentos e
explicações acima expostos, dá-se provimento ao recurso, reformando-se a
r. sentença, registrando-se, porém, que a despesa resultante da citação por
carta com AR-postal não será custeada pelo Judiciário local, nem pelos
Correios, pois não são beneficiários do ato.
Pelo meu voto, portanto, dá-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator